Tribunal: STF
Processo: RE 159228
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - IMPETRAÇÃO POR
ENTIDADE   SINDICAL   REVESTIDA   DE   LEGITIMIDADE   (SINDIRETA)   -

REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DO DISTRITO FEDERAL - PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL - OBSERVÂNCIA -

REPOSIÇÃO  SALARIAL  (84,32%)  -  DIREITO  ADQUIRIDO   DOS SERVIDORES

PÚBLICOS  DO DF -  INAPLICABILIDADE DA LEI  FEDERAL 8.030/90 AO PLANO

LOCAL  -  AUTONOMIA  CONSTITUCIONAL  DO  DISTRITO  FEDERAL  - RECURSO

EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
         -  A existência,  na  mesma base  territorial,  de entidades

sindicais  que representem  estratos diversos  da vasta categoria dos

servidores   públicos   -   funcionários   públicos   pertencentes  a

Administração  direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a

entidades  paraestatais,  de  outro, cada  qual  com  regime jurídico

próprio  - não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade

do  Sindicato dos Servidores  Públicos Civis da Administração Direta,

Autarquias  e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para

agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados.
         -  A   autonomia  constitucional   reconhecida  ao  Distrito

Federal,  que lhe confere a prerrogativa de dispor, em sede normativa

própria,  sobre o regime  jurídico dos  seus servidores civis, impede

que  se  estendam,   automaticamente,  ao  plano   local  os  efeitos

pertinentes a política de remuneração estabelecida pela União Federal

em favor dos seus agentes públicos.
         -  Os  efeitos  revocatórios gerados  pela  Lei  nº 8.030/90

restringiram-se,  no plano  da  organização federativa  brasileira, a

dimensão  político-institucional da  União Federal,  que foi  a única

destinatária do comando normativo emergente desse diploma legal.
         O   reajuste  de  vencimentos   de  servidores  do  Distrito

Federal,  assegurado  pela Lei  distrital  nº 38/89, só  veio  a ser
revogado  pela Lei distrital nº 117, de 23 de julho de 1990, época em

que  o percentual  de 84,32%,  correspondente  a inflação  apurada no

período  de 16 de fevereiro a 15 de marco de 1990, já se integrara ao

patrimônio jurídico dos agentes públicos locais.